Tribunal: TJDFT
Processo: 0746249-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746249-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORBRASIL SANEAMENTO LTDA., CONSORCIO GNN DRENAGEM AGRAVADO: STANLEY KAIO CANDIDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSÓRCIO GNN DRENAGEM e NORBRASIL SANEAMENTO LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0704742-64.2024.8.07.0018, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para impor aos agravantes multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Eis a r. decisão agravada: “Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por STANLEY KAIO CANDIDO DA SILVA em face da sentença de ID 247970374. Para tanto alega a existência de omissão no julgado, porquanto o embargado não observou o prazo para pagamento voluntário do débito e o juízo não aplicou a multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, sobre o débito, conforme dispõe o art. 523, § 1o, do CPC e requerido pelo embargante por meio da petição de ID 247970374. O CONSORCIO GNN DRENAGEM e a NORBRASIL SANEAMENTO LTDA apresentaram contrarrazões ao ID 251023024, requerendo a improcedência dos embargos. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço de ambos os embargos, uma vez que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. De fato, verifica-se que a sentença embargada deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação da multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC, o que configura omissão relevante, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC. O artigo 523, §1o, do CPC dispõe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. No caso dos autos, os executados impugnaram o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, porém, não realizaram o pagamento voluntário do valor que entendiam devido. Assim, ACOLHO os EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pelo embargante para sanar a omissão e, por conseguinte, determinar a aplicação de multa de 10% e de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o débito, o que faço com fundamento no artigo 523, §1o, do CPC. Sendo assim, intime-se a parte embargada para efetuar o depósito do valor devido remanescente (multa e honorários sobre o total do débito), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de constrição. Vindo o depósito, proceda-se à transferência bancária para conta do credor. Tudo feito, arquivem-se os autos, nos termos da sentença de ID 249195149. Intimem-se.” Os agravantes sustentam, em síntese, que após impugnação ao cumprimento de sentença, o próprio agravado concordou com os cálculos apresentados, o que levou à homologação do valor e ao pagamento integral, extinguindo a execução. Alegam erro processual, pois os embargos de declaração teriam sido utilizados de forma inadequada para alterar o mérito da sentença, o que seria vedado pelo art. 1.022 do CPC. Defendem, ainda, que não houve resistência injustificada ao cumprimento da sentença, mas sim cooperação entre as partes para apuração do valor correto, e que a multa e os honorários não são devidos. A fundamentação jurídica dos recorrentes está centrada na alegação de que a sanção prevista no art. 523, § 1o, do CPC não é automática, exigindo resistência injustificada do devedor, o que não teria ocorrido no caso, além de apontar violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, impedindo a exigibilidade da multa e dos honorários e a prática de atos de constrição patrimonial, bem como, no mérito, o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento da multa e dos honorários. Preparo no ID 77598448. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito neste momento incipiente, pois indevido fazê-lo, mas necessário observar que, conforme o art. 523, §1o, do CPC, o não pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias, contado da intimação para cumprimento de sentença, acarreta a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido, independentemente da apresentação de impugnação. Cumpre observar que, apesar de acolhida a impugnação por excesso de execução, o devedor, ora agravante, não teria depositado, no prazo legal, o valor incontroverso. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA E HONORÁRIOS (ART. 523, § 1o, DO CPC). INCIDÊNCIA EM CASO DE NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRAZO DE 15 DIAS DA INTIMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO.1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.2. Verificada a omissão, imperioso o acolhimento dos embargos para integração do acórdão.3. De acordo com a tese firmada em sede de recurso repetitivo pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS), o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários em benefício do executado.4. Mesmo sendo reconhecido o excesso de execução, somente o pagamento da condenação, no prazo de 15 dias da intimação do executado no cumprimento de sentença, evita a incidência de multa e de honorários advocatícios. Inteligência do artigo 523, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.5. Em caso de excesso de execução, a multa e os honorários advocatícios, no percentual de 10%, serão calculados sobre o valor efetivamente devido.6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com atribuição de efeitos infringentes.(Acórdão 1087339, 0711047-65.2017.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2018, publicado no DJe: 12/04/2018.) Portanto, ao menos em tese, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator